Tribunal: TJSP
Processo: 1009920-66.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência que declarou inexigíveis os débitos efetuados nas contas e cartão de crédito do autor. Insurgência do réu.

SEQUESTRO RELÂMPAGO. O autor foi vítima de sequestro relâmpago. Fato que se deu em via pública, ambiente externo à casa bancária e fora da esfera de vigilância da instituição

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência que declarou inexigíveis os débitos efetuados nas contas e cartão de crédito do autor. Insurgência do réu.

SEQUESTRO RELÂMPAGO. O autor foi vítima de sequestro relâmpago. Fato que se deu em via pública, ambiente externo à casa bancária e fora da esfera de vigilância da instituição financeira. Embora não se olvide a responsabilidade objetiva da instituição financeira, na hipótese, não há como imputar a ela a responsabilidade pelo infortúnio sofrido pelo autor. Não há nexo causal entre a conduta do réu e os danos reclamados. As transações questionadas foram efetivadas em decorrência do "sequestro-relâmpago". Fortuito externo que tem o condão de excluir a responsabilidade objetiva do banco. A instituição financeira não é responsável pela segurança de seus clientes na via pública, não respondendo pelos prejuízos causados por culpa exclusiva de terceiros, nos termos do §3o, inciso II, do art. 14 do CDC. Inexistindo demonstração de qualquer conduta negligente dos prepostos do banco, não há como responsabilizá-lo pelo evento ocorrido. Sentença reformada. Recurso provido.